Tribunal: TJES
Processo: 5006421-82.2024.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de José Alfredo Monteiro visando à reforma da sentença que, em ação de cobrança de complementação de indenização securitária, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. O apelante argumenta que o valor pago pela seguradora (R$ 446.225,50) foi incorreto, sustentando que, atualizado pelo IPCA, seria devido o montante de R$ 609.773,13. Defende que, conforme a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional deve ser contado da ciência do dano e não do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez funcional permanente; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro é de 1 (um) ano, conforme o art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil, tendo como termo inicial a ciência inequívoca do segurado acerca do fato gerador da pretensão, que, na hipótese, é o pagamento administrativo a menor.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais é no sentido de que o prazo prescricional para o pedido de complementação de indenização securitária inicia-se com o pagamento parcial efetuado pela seguradora, e não com a data da ciência da invalidez ou do sinistro.

No caso, o pagamento administrativo a menor ocorreu em 28/05/2019, e a ação foi ajuizada em 27/05/2022, fora do prazo prescricional de 1 (um) ano. Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional de 1 (um) ano para o ajuizamento de ação de cobrança de complementação de indenização securitária é a data do pagamento administrativo a menor. 2. O prazo prescricional da ação de cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez funcional permanente é contado a partir da ciência do pagamento parcial efetuado pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1970111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/03/2022; TJMG, AC 10000212557656001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17/08/2022; TJSC, Ap. 5004808-08.2021.8.24.0058, Rel. Des. Roberto Lepper, j. 07/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006421-82.2024.8.08.0000

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE ALFREDO MONTEIRO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de José Alfredo Monteiro visando a reforma da sentença que, em ação de cobrança de complementação de indenização securitária, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. O apelante argumenta ter sido o valor pago pela seguradora (R$ 446.225,50) incorreto, sustentando que, atualizado pelo IPCA, seria devido o montante de R$ 609.773,13., defendendo ainda que, conforme a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional deve ser contado da ciência do dano e não do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez funcional permanente; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro é de 1 (um) ano, conforme o §1º do inc. II do art. 206 do Código Civil, tendo como termo inicial a ciência inequívoca do segurado acerca do fato gerador da pretensão, que, na hipótese, é o pagamento administrativo a menor.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais é no sentido de que o prazo prescricional para o pedido de complementação de indenização securitária tem início com o pagamento parcial efetuado pela seguradora, e não com a data da ciência da invalidez ou do sinistro.

No caso, o pagamento administrativo a menor ocorreu em 28/05/2019 e a ação ajuizada em 27/05/2022, fora do prazo prescricional de 1 (um) ano, sendo correta a sentença, pois, ao reconhecer a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional de 1 (um) ano para o ajuizamento de ação de cobrança de complementação de indenização securitária é a data do pagamento administrativo a menor. 2. O prazo prescricional da ação de cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez funcional permanente é contado a partir da ciência do pagamento parcial efetuado pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1970111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/03/2022; TJMG, AC 10000212557656001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17/08/2022; TJSC, Ap. 5004808-08.2021.8.24.0058, Rel. Des. Roberto Lepper, j. 07/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso .

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Espólio de José Alfredo Monteiro
(Id. 8377716)
,
ver reformada a r. sentença (Id. 8377706) que, em sede de ação de cobrança
,
declarou prescrita a pretensão autoral
, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
o segurado falecido fora diagnosticado com invalidez funcional permanente em 2019 e recebeu R$ 446.225,50 da seguradora;
ii)
incorreção no valor pago, o qual, atualizado pela apólice com base no IPCA, seria de R$ 609.773,13;
iii)
de acordo com a Teoria da
Actio Nata
, o prazo prescricional deve ser contado da ciência do dano, não do pagamento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 8377719).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO RAFAEL DELBONI:-

Boa tarde, Excelência.

Cumprimento primeiro o nosso eminente Presidente e Relator, Desembargador José Paulo Calmon, Desembargadoras Janete e Marianne Júdice e Desembargadores Júlio César e Ewerton.

Excelência, o contexto fático é dever e singelo. José Alfredo era uma pessoa idosa, beneficiária do Seguro de Vida da Generali; e ele tinha uma incapacidade permanente que o impedia que exercitasse qualquer atividade. Ele, então, foi interditado e sua família assinou seu Seguro de Vida com auxílio da
EDP
. Esse seguro foi pago e até então não se sabia se havia alguma lesão ou qual seria a extensão dessa lesão. Em junho de 21, ao buscar informações via telefone e via presencial com a Generali, se identificou e se recebeu, de fato, as apólices, condições gerais do seguro, e se demonstrou que o pagamento que havia sido feito naquela oportunidade, em 2019, havia sido considerado uma data base de 2014, não a data base de 2019. Isso fica muito claro nos autos porque tem o e-mail, que é documento, que comprova que os documentos só foram recebidos em 10/09/2021 e essa Ação foi proposta dentro do prazo ano.

Logo em seguida, no processo, a Generali suscita, em contestação, uma suposta prescrição, entendendo que o prazo de início dessa prescrição seria a data do pagamento a menor, em 2019, e não a data em que se tomou conhecimento efetivo de que esse pagamento havia sido feito de forma inadequada, que foi em 2021.

Quando recebeu a contestação inicial, o juízo
a quo
em decisão saneadora deixou claro: “Assim, a teor do que estabelece o art. 206, inciso II alínea B do Código Civil, o fato gerador da pretensão do espólio, termo a quo para a contagem do prazo prescricional é, na verdade, a ciência de que o pagamento foi realizado a menor, o que se deu tão somente com a entrega da apólice atualizada de seguro em 2021.” E vejam que o magistrado foi além e ressaltou: Todavia, a necessidade de comprovar nos autos a data em que tomou ciência a parte autora acerca da lesão de seus direitos, tendo em vista que determinante para analisar a ocorrência ou não da prescrição do caso em tela.

Então, ele oportunizou a Generali, inversão do ônus da prova, comprovar se, de fato, o Senhor José Alfredo, interditado, tinha tido ciência que a data do pagamento e o pagamento era realizado a menor em 2019. O texto da decisão saneadora é claro, tanto é que ele arremata que deixaria após a instrução probatória para arrematar a questão, porque ele oportunizava antes a Generali que, eventualmente, apresentasse data oposta, trouxe as provas efetivas disso. Não foi o que aconteceu.

Só que a sentença, em sentido contrário ao que já havia sido decidido na decisão saneadora, da qual a Generali não apresentou o pedido de esclarecimento, não o opôs Embargos de Declaração, não interpôs Agravo de Instrumento, e ela decidiu que o prazo prescricional começava não em 2021, data que o próprio juiz
a quo
fixou como termo inicial da prescrição; decidiu que seria 2019, porque se presumia que haveria ciência que o pagamento era menor.

Só que isso, excelências, com todo o respeito, está equivocado. Isso por dois fundamentos muito singelos. O primeiro, o juiz
a quo
já havia decidido, em saneadora, que o prazo era 2021, oportunizou a Generali a produção de prova em sentido contrário, ela não se aproveitou dessa possibilidade e, portanto, a questão resta preclusa pela preclusão
pro
judicato
, que, inclusive, afeta as questões de matéria de ordem pública, como bem reconhece o STJ e o TJES, conforme precedentes citados na Apelação.

E mais, ainda que se afaste a preclusão
p
ro judicato
que, também, recebe ali, com farol interpretativo a própria questão da boa-fé processual e o
venire contra factum proprium
, também temos uma questão de mérito. No caso, o STJ vem reconhecendo, dia após dia, que o prazo prescricional só se inicia quando o titular do direito de subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

Quando, no caso, a gente obteve ciência da lesão e de toda a sua extensão? Em 2021. Foi ali que a Generali informou, por telefone e presencialmente, que o pagamento considerou a data base de 2014, e foi em setembro de 2021, três meses depois desse contato inicial, que a Generali apresentou, enfim, apólice em 2014, que mostrava que o pagamento era menor. Até, então, não se tinha nenhum acesso a esses documentos. A prova dos autos é muito clara. E no processo, só quem apresentou prova nesse sentido, do que havia acontecido de fato, era o apelante, obviamente sua família.

Mesmo intimada para apresentar outras provas da inversão do ônus probante, a Generali nada fez. Então, nos parece que, sob qualquer ótica que se olhe, seja pelo ônus probatório, seja pelo que decidiu a decisão saneadora, seja pelos precedentes das Cortes Superiores e do TJES, a data do início do prazo prescricional no caso concreto é a data em que se tomou ciência da lesão e de toda a sua extensão.

O STJ decidiu em um caso muito paradigmático, no Agravo Interno, no AREsp 1805328, que essa ciência inequívoca só se deu, no caso concreto lá decidido, com o recebimento da carta enviada pela seguradora, com a informação sobre o pagamento parcial da indenização securitária. Então, nos parece que a ciência se deu ali, no dia 10/09/2021, conforme se extrai do ID 8377698, página 3.

Batendo no último ponto da respeitável sentença, ela presumiu que, em tese, se teria ciência de pagamento a menor em 2019, sob uma elucubração de que o seguro havia sido assinado naquela época; só que nenhum desses documentos existiam naquela época. Os herdeiros do Senhor José Alfredo ou qualquer outra pessoa jamais esperaria um tempo para propor essa Ação se soubessem que o pagamento era menor; e só foi descoberto no dia 10/06/2021 com o acréscimo do e-mail do dia 10/09/2021.

Então, com todo respeito ao meritíssimo juiz sentenciante, nos parece que a sentença deve ser anulada ou reformada pela preclusão
p
ro
judicato
e pelo fato de que, no mérito, o prazo aqui é contado a partir da efetiva ciência da lesão e da sua extensão, que só se deu em 2021, tendo sido a Ação proposta em 2022.

Obrigado, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral agora empreendida, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a ocorrência da prescrição para cobrança de complementação de indenização securitária em razão de invalidez funcional permanente total por doença.

Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora
é de 1 (um) ano, nos termos do §1º do inciso II o artigo 206 do Código Civil, contado a partir da

data da ciência do "fato gerador da pretensão",
que, em regra,
dá-se com a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse
. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5.
Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão"
. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro.
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Na hipótese, fora efetuado pagamento de indenização ao segurando em
28/05/2019
, no valor de R$ 446.225,50, de modo que o apelante pretendeu o recebimento da complementação do montante, tendo ajuizado a ação originária em
27/05/2022
.

Nesse cenário, a data do pagamento administrativo a menor deve ser considerado o marco temporal em que houve a ciência do fato gerador da pretensão, haja vista que se trata de ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do segurado e o valor devido.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência pátria e desta Corte de Jutiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO PARCIAL - TERMO INICIAL DO DEFLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - A pretensão de recebimento de indenização securitária devida em razão de invalidez permanente se sujeita ao prazo prescricional de um ano, cuja deflagração não se opera com a simples ocorrência do acidente, nem mesmo com a ciência da mera existência de incapacidade laboral, fixando-se o termo inicial do prazo na ciência inequívoca da vítima acerca do caráter permanente da invalidez -
A data do pagamento administrativo a menor deve ser considerada como a que o segurado teve noção acerca da imutabilidade das suas condições de saúde sendo, portanto, o termo inicial do defluxo do prazo prescricional para ajuizamento da ação de complementação da indenização securitária
- A inércia do segurado em pleitear o recebimento da indenização securitária a partir da sua ciência do caráter permanente de sua invalidez importa em reconhecimento da prescrição do seu direito. (TJ-MG - AC: 10000212557656001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PROCLAMADA NA ORIGEM - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEGURADO QUE BUSCA A COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI DA DATA DO PAGAMENTO PARCIAL - PREJUDICIAL REFUTADA - RECURSO PROVIDO
O prazo ânuo para o ingresso de ação de cobrança visando à complementação da indenização securitária flui da data da ciência do segurado acerca do pagamento a menor
(STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 821.024/SP, Quarta Turma, unânime, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 20.10.2016). (TJSC, Apelação n. 5004808-08.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 07-02-2023). (TJ-SC - Apelação: 5004808-08.2021.8.24.0058, Relator: Roberto Lepper, Data de Julgamento: 07/02/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO – PAGAMENTO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO INCOMPLETO – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora. 2.
No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor.
3. No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado. Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o Magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo
. 4. Por fim, a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional. 5. Recurso desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025021-77.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Logo, considerando que a ação originária fora ajuizada após o decurso de 1 ano da data do pagamento administrativo a menor, mostra-se escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11 o artigo 85 do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a ocorrência da prescrição para cobrança de complementação de indenização securitária em razão de invalidez funcional permanente total por doença.

Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,

o prazo prescricional para
ação do segurado contra a seguradora
é de 1 (um) ano, nos termos do §1º do inciso II o artigo 206 do Código Civil, contado a partir da

data da ciência do "fato gerador da pretensão",
que, em regra,
dá-se com a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse
. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5.
Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão"
. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro.
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Na hipótese, fora efetuado pagamento de indenização ao segurando em
28/05/2019
, no valor de R$ 446.225,50, de modo que o apelante pretendeu o recebimento da complementação do montante, tendo ajuizado a ação originária em
27/05/2022
.

Nesse cenário, a data do pagamento administrativo a menor deve ser considerado o marco temporal em que houve a ciência do fato gerador da pretensão, haja vista que se trata de ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do segurado e o valor devido.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência pátria e desta Corte de Jutiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO PARCIAL - TERMO INICIAL DO DEFLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - A pretensão de recebimento de indenização securitária devida em razão de invalidez permanente se sujeita ao prazo prescricional de um ano, cuja deflagração não se opera com a simples ocorrência do acidente, nem mesmo com a ciência da mera existência de incapacidade laboral, fixando-se o termo inicial do prazo na ciência inequívoca da vítima acerca do caráter permanente da invalidez -
A data do pagamento administrativo a menor deve ser considerada como a que o segurado teve noção acerca da imutabilidade das suas condições de saúde sendo, portanto, o termo inicial do defluxo do prazo prescricional para ajuizamento da ação de complementação da indenização securitária
- A inércia do segurado em pleitear o recebimento da indenização securitária a partir da sua ciência do caráter permanente de sua invalidez importa em reconhecimento da prescrição do seu direito. (TJ-MG - AC: 10000212557656001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PROCLAMADA NA ORIGEM - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEGURADO QUE BUSCA A COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI DA DATA DO PAGAMENTO PARCIAL - PREJUDICIAL REFUTADA - RECURSO PROVIDO
O prazo ânuo para o ingresso de ação de cobrança visando à complementação da indenização securitária flui da data da ciência do segurado acerca do pagamento a menor
(STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 821.024/SP, Quarta Turma, unânime, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 20.10.2016). (TJSC, Apelação n. 5004808-08.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 07-02-2023). (TJ-SC - Apelação: 5004808-08.2021.8.24.0058, Relator: Roberto Lepper, Data de Julgamento: 07/02/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO – PAGAMENTO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO INCOMPLETO – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora. 2.
No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor.
3. No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado. Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o Magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo
. 4. Por fim, a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional. 5. Recurso desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025021-77.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Logo, considerando que a ação originária fora ajuizada após o decurso de 1 ano da data do pagamento administrativo a menor, mostra-se escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11 o artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 21/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.